Tribunal: TJSP
Processo: 1501855-71.2019.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração ? Julgamento Virtual – Defesa devidamente intimada acerca do ato – Nulidade inexistente;
Embargos de declaração ? Pretensão de simples prequestionamento da matéria – Natureza infringente do pedido ? Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo art. 619, do Código de Processo Penal ? Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1501855-71.2019.8.26.0616/50000 - Mogi das Cruzes
Embargtes: Renata de Souza Couto, Flavio Alves Couto e
Matheus Henrique Fiuza Couto
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18681
Registro: 2020.0000738772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1501855-71.2019.8.26.0616/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
embargantes RENATA DE SOUZA COUTO, FLAVIO ALVES COUTO e MATHEUS
HENRIQUE FIUZA COUTO, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar arguida, negaram provimento aos embargos de declaração. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1501855-71.2019.8.26.0616/50000 - Mogi das Cruzes
Embargtes: Renata de Souza Couto, Flavio Alves Couto e
Matheus Henrique Fiuza Couto
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18681
Embargos de declaração Julgamento Virtual –
Defesa devidamente intimada acerca do ato –
Nulidade inexistente;
Embargos de declaração Pretensão de simples
prequestionamento da matéria – Natureza
infringente do pedido Descabimento, pois os
embargos de declaração sujeitam-se aos limites
traçados pelo art. 619, do Código de Processo
Penal Embargos rejeitados.
Vistos.
RENATA DE SOUZA COUTO, FLAVIO
ALVES COUTO e MATHEUS HENRIQUE FIUZA COUTO
opuseram os presentes embargos de declaração contra o Acórdão de fls.
1.016/1.026, que negou provimento ao recurso de apelação por eles
interposto e manteve a condenação de todos como incursos no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Alegam
os
embargantes,
pretendendo
o
prequestionamento da matéria, que o julgamento virtual é nulo, pois não
houve intimação da Defesa. Sustenta que o Acórdão é omisso e
contraditório porque não analisou devidamente as provas, principalmente o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1501855-71.2019.8.26.0616/50000 - Mogi das Cruzes
Embargtes: Renata de Souza Couto, Flavio Alves Couto e
Matheus Henrique Fiuza Couto
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18681
laudo pericial juntado pela Defesa que contraria os depoimentos dos
responsáveis pela prisão. Pleiteia, finalmente, a liberação do veículo
apreendido (fls. 1/27 do incidente).
É o relatório.
Os embargos, embora conhecidos, já que
tempestivos, devem ser rejeitados.
Inicialmente, cumpre considerar que, ao contrário
do alegado nos embargos, a Defesa foi devidamente intimada por meio do
DJE de 03/06/2020 para se manifestar acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, conforme certificado a fls. 31/32 do incidente, não
havendo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida neste ponto.
Isso considerado, segundo dispõe o art. 619, do
Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver
no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência
de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual os
embargos não podem ser acolhidos.
Vale considerar, de qualquer forma, que a Turma
Julgadora analisou todas as teses trazidas no recurso interposto pelos
embargantes e concluiu que a prova produzida foi suficiente para imputar a
eles a responsabilidade pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Observe-se
que
a
Defesa,
na
verdade,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1501855-71.2019.8.26.0616/50000 - Mogi das Cruzes
Embargtes: Renata de Souza Couto, Flavio Alves Couto e
Matheus Henrique Fiuza Couto
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18681
inconformada com o desfecho desfavorável, alega que há omissão e
contradição no tocante à valoração da prova e, ao que parece, insiste em
sua reapreciação, a despeito de ter sido exaustivamente analisada conforme
se verifica no julgado, inclusive no tocante ao laudo agora mencionado
(fls. 1.023)
Vale dizer, aponta vícios em relação à análise da
matéria de mérito e reclama de ausência de argumentos que justifique a
condenação apenas porque discorda da forma como foi julgado o recurso.
Entretanto, o que se vê é que toda a prova oral e
pericial demonstrou que os embargantes guardavam e mantinham em
depósito 5 quilos de maconha para fins de entrega a consumo de terceiros.
No mais, concluiu que a lei não tira a validade do
depoimento do agente de segurança, que é testemunha como outra
qualquer, não figurando entre os impedidos ou suspeitos, além de se
sujeitar ao compromisso e às penas do falso testemunho, caso venha a
faltar com a verdade.
Por fim, consigne-se que a Defesa inovou acerca
do pedido para liberação do veículo apreendido a fls. 19/21 dos autos
principais, que sequer foi postulado ou apreciado no juízo de origem, de
maneira que não pode ser agora decidido, sob pena de supressão de
instância.
Assim, na realidade, o que se tem é a evidente

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1501855-71.2019.8.26.0616/50000 - Mogi das Cruzes
Embargtes: Renata de Souza Couto, Flavio Alves Couto e
Matheus Henrique Fiuza Couto
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18681
intenção de prequestionar as questões apontadas e, na medida em que o
ven. Acórdão bem esclareceu os pontos atacados em sede de apelação, não
se pode afirmar sobre a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar
argüida, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR